Tribunal: TJPA
Processo: 0019667-58.2012.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DIRACY NUNES ALVES
Órgão julgador: DIRACY NUNES ALVES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2020-06-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0019667-58.2012.8.14.0301
APELANTE: MUNICÍPIO DE BELÉM

APELADO: MARIA DO ROSARIO PINTO FEITOSA, MARIA DE NAZARE PINTO FRANCO, ANTONIO PINTO GOMES

RELATOR(A):
Desembargadora DIRACY NUNES ALVES

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRANSFERÊNCIA DE SEPULTURA. AÇÃO DEVIDAMENTE UTILIZADA. LEI MUNICIPAL Nº. 8.949/12. COMPROVAÇÃO DA INUMAÇÃO DE PARENTES CONSANGUÍNEOS. DIREITO DE TRANSPASSE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

A meio processual aqui aplicado foi corretamente utilizado, pois a lei foi modificada em 2012, através da Lei Municipal nº. 8.949/12, publicada em 17/08/2012, em que autoriza a Administração transferir a sepultura aos interessados. O que dispensa o ajuizamento de Alvará Judicial.

2.

A regra é a da irretroatividade da lei civil, mas aqui não se está discutindo acerca da necessidade em se aplicar a lei vigente à época do fato, qual seja, o transpasse da sepultura entre Antônio Gomes Pereira (quem detinha a suposta perpetuidade) e Armando Pinto Gomes, mas o direito contemporâneo dos apelados, herdeiros do comprador, a serem inumados como seus irmãos na sepultura que há décadas está na posse de sua família.

3.

Diante do princípio da aplicação imediata da norma material, mesmo que a relação jurídica tenha se dado no passado, porém se perpetuando no tempo, através de novos acontecimentos envolvendo o mesmo objeto, há de ser aposta a lei nova, que é a Lei Municipal nº. 8.949/12.

4.

O Município de Belém não provou quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo dos autores, limitou-se, tão somente a contestar o meio processual utilizado, não negando o direito pleiteado pela parte requerente (art. 373, II do CPC), o que deixa clara a legitimidade dos apelados à sepultura reclamada.

5.

O
jus sepulchri
(direito a ser sepultado) é regulamento pelo Decreto Lei nº. 271/67 que em seu art. 7º, dispensa a necessidade de escritura pública para o transpasse da concessão de uso de terreno público, classificando-o como um direito real, cuja transferência poderá ser feita através de ato
inter
vivos.

6.

Recurso conhecido e negado provimento.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. DIRACY NUNES ALVES (RELATORA):
Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
MUNICÍPIO DE BELÉM
contra sentença prolatada pelo MMº Juiz de Direito da 5ª Vara Cível e Empresarial de Belém, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer, ajuizada por
ANTONIO PINTO GOMES E OUTRAS
.

A inicial da ação de conhecimento narrou que os autores, aqui apelados, são filhos de Armando Pinto Gomes, falecido em 14/04/1939 e Luzia Pinto Gomes, falecida em 22/02/1942.

Sendo que o referido genitor antes de morrer comprou do Sr. Antônio Gomes Pereira uma sepultura de nº. 69.699 do quadro 217.40 no Cemitério Santa Izabel, porém nunca foi realizada a transferência legal para o nome do comprador. Contudo, a posse real do jazigo sempre esteve com a família dos requerentes, sendo ali enterrados três dos seus irmãos.

Relataram que o referido local é o único que possuem para realizar os funerais de seus familiares, e, por esse motivo tentam realizar a transferência da titularidade para os seus nomes, para assim se tornarem os possuidores de direito, ocorre que o Município de Belém vem lhes impondo condição impossível de ser cumprida.

Tal exigência é que a parte interessada apresente autorização por escrito e com firma reconhecida de todos os herdeiros diretos do titular da sepultura, que no caso seria o Sr. Antônio Gomes Pereira, que nunca estabeleceu qualquer contato com os autores, o que torna impossível encontrá-los.

Em razão dos fatos, ajuizaram a ação de obrigação de fazer, a fim de que a sepultura nº. 69.699 do quadro 217.40, seja transferida aos autores.

Apreciado o pedido, o Juízo os julgou procedentes, por entender que os requerentes comprovaram o sepultamento de parentes consanguíneos, no lote reivindicado, o que autorizaria a transferência da concessão nos termos dos §§ 1º e 3º do art. 167 da Lei Municipal nº. 7.055/77 (id. 1045212 - Pág. 2/3).

Inconformado, o Município de Belém apelou da sentença (id. 1045213 - Pág. 1/4), em que asseverou ser aplicável a redação da Lei nº. 7.055/77 da época em que foi ajuizada a ação, quando era exigida a partilha devidamente homologada pelo juiz mediante alvará judicial, para que ocorresse a transferência da sepultura.

Disse o apelado que as exigências administrativas não são impossíveis de cumprimento, mas necessárias à regular sucessão, que também é exigida pela Lei Municipal nº. 6.305/67.

Desse modo, caberia aos apelados providenciarem o provimento jurisdicional que autorize a transferência da cessão de uso, e não compelir o Município a efetivar a transferência pelo meio inadequado.

Além do que, o Poder Judiciário não poderá compelir a Administração de praticar ato não previsto em lei, o que contrariaria a independência dos poderes consagrada na Constituição Federal.

Concluiu ao requerer o conhecimento e o provimento do recurso, para que não seja efetuada a transferência nos moldes em que foi solicitada.

Intimados, os recorridos apresentaram contrarrazões ao recurso, em que rebate aos argumentos apresentados no recurso, bem como reafirmam o direito pleiteado na inicial (id. 1045214 - Pág.2/12).

Distribuídos os autos à minha Relatoria, foi determinada a sua remessa ao Ministério Público, que se posicionou pelo conhecimento e não provimento do recurso (id. 1150694 - Pág. 1/4).

É o relatório.

VOTO

VOTO
.

A EXMA. SRA. DESA. DIRACY NUNES ALVES (RELATORA):
Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Cinge-se a controvérsia sobre a legalidade da transferência da sepultura 69.699 da quadra 40-2H, no cemitério Santa Izabel em Belém/PA, aos autores da ação de obrigação de fazer, aqui apelados.

Alega o Município de Belém, em suas razões recursais que a razão a impedir a solicitada transferência é que o meio processual formulado foi equivocado, já que ao caso o transpasse do objeto da ação se daria através de alvará judicial.

Todavia, diferentemente ao alegado pela municipalidade, o meio processual aqui aplicado foi corretamente utilizado, pois a lei foi modificada em 2012, através da Lei Municipal nº. 8.949/12, publicada em 17/08/2012, em que autoriza a Administração transferir a sepultura aos interessados.

Desse modo, aqui o que se analisará é a aplicação temporal da norma, nos termos da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, a qual prevê em seu art. 2º, o seguinte:

Art. 2
o
Não se destinando à vigência temporária, a lei terá vigor até que outra a modifique ou revogue.

Entendendo por revogação, a situação em que determinada norma perde a sua vigência, deixando de pertencer ao sistema. Justamente o que ocorreu nos autos, já que a redação original do art. 167 da Lei Municipal de 7.055/1977, foi expressamente revogada pela Lei Municipal nº. 8.494/12, que assim previu:

LEI Nº 8949, DE 16 DE AGOSTO DE 2012

ALTERA A LEI Nº
7055
/77 - CÓDIGO DE POSTURAS DO MUNICÍPIO DE BELÉM E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO MUNICIPAL DE BELÉM, Faço saber que a CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM, estatui e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º
Acresce os §§ 1º, 2º, 3º, ao artigo 167 da Lei nº
7.055
/77, "Código de Posturas do Município de Belém," com as seguintes redações:

Assim, nos termos do art. 6º da LINDB, publicada a lei revogadora ela terá efeitos imediatos e gerais, uma vez que não está se tratando de direito adquirido do Município, ato jurídico perfeito e coisa julgada.

O que está se discutindo nos autos é um direito que já vem se prologando no tempo, se renovando a cada ano, pois no documento de id. 1045200 - Pág. 7, com início de confecção em 1925, pela Secretaria da Intendência Municipal de Belém- Serviço Funerário, a sepultura foi “comprada” por Antônio Gomes Pereira, porém, anos depois, foram inumados Armando Pinto Gomes Filho e Osvaldo Pinto Gomes, respectivamente, filhos do Sr. Armando Pinto Gomes, comprador do lote 69.699 da quadra 40-2H e irmãos dos apelados, como se depreende do id. 1045200 - Pág. 5 e 1045200 - Pág. 14.

Informação posteriormente confirmada, através do Ofício nº. 004/12-CSI/DANE/SEURB, do Departamento de Administração de Necrópoles, em que mais uma vez, afirmou o sepultamento dos irmãos dos recorridos na sepultura objeto da lide.

Sabe-se que a regra é a da irretroatividade da lei civil, mas aqui não se está discutindo acerca da necessidade em se aplicar a lei vigente à época do fato, qual seja, o transpasse da sepultura entre Antônio Gomes Pereira (quem detinha a suposta perpetuidade) e Armando Pinto Gomes, mas o direito contemporâneo dos apelados, herdeiros do comprador, a serem inumados como seus irmãos na sepultura que há décadas está na posse de sua família.

Assim diante do princípio da aplicação imediata da norma material, mesmo que a relação jurídica tenha se dado no passado, porém se perpetuando no tempo, através de novos acontecimentos envolvendo o mesmo objeto, há de ser aposta a lei nova, que é a Lei Municipal nº. 8.949/12.

Ademais, o Município de Belém não provou quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo dos autores, limitou-se, tão somente a contestar o meio processual utilizado, não negando o direito pleiteado pela parte requerente (art. 373, II do CPC).

Assevero, ainda que, o
jus sepulchri
(direito a ser sepultado) é regulamento pelo Decreto Lei nº. 271/67 que em seu art. 7º, dispensa a necessidade de escritura pública para o transpasse da concessão de uso de terreno público, classificando-o como um direito real, cuja transferência poderá ser feita através de ato
inter
vivos.

Logo, diante da inexistência de prova em contrário de que a avença entre o cessionário e o genitor dos autores ocorreu, restando comprovada a inumação de dois irmãos dos requerentes, enterrados respectivamente em 1985 e 2004, permitida a transferência nos termos do Decreto Lei nº. 271/67 e aplicável a Lei Municipal nº. 8.494/12, nos termos do art. 6º da LINDB, nã há como negar o direito pleiteado.

Ante ao exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO APELO
, nos termos do art. 2º e art. 6º, ambos da LINDB; art. 7º do Decreto-Lei nº. 271/67, art.
167 da Lei Municipal de 7.055/1977 modificada pela Lei Municipal nº. 8.494/12 e art. 373, II do CPC. Em consequência, mantenho na íntegra a sentença combatida.

É como voto.

DIRACY NUNES ALVES

DESEMBARGADORA-RELATORA

Belém, 03/07/2020